Tribunal: STF
Processo: Rcl 40618
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Estado de Sergipe contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, nos autos da Ação Civil Pública 0000289-43.2020.5.20.0003, que teria afrontado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 672/DF e ADI 6.341/DF.
    O ente reclamante informa que editou uma série de decretos regulamentando as atividades em tempos de pandemia, culminando na edição do Decreto 40.567/2020, que permitiu a realização de atividades de construção civil no Estado.
    Em face do Decreto estadual 40.567/2020, Ministério Público do Trabalho - MPT, o Ministério Público Federal - MPF e o Ministério Público Estado de Sergipe – MPSE, em conjunto, ajuizaram ação civil pública em face da União e do Estado de Sergipe (Processo 0801544-24.2020.4.05.8500), perante o juízo federal, cujo pedido de antecipação de tutela foi indeferido. Interposto agravo de instrumento, a Desembargadora Federal convocada também indeferiu o pedido de tutela recursal liminar
    O reclamante relata que, diante do indeferimento do seu pedido na esfera federal, o MPT, MPF e MPSE propuseram outra ação civil pública, agora na Justiça do Trabalho e em face do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Sergipe. Nesta segunda ação foi deferido o pedido liminar para suspender as atividades de construção civil, enquanto durar o período de distanciamento social determinado pelas autoridades. É contra esta última decisão que se insurge o reclamante.
    O Estado de Sergipe alega, em síntese, o seguinte:
    “[e]specificamente quanto ao principal questionamento formulado pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual, a inclusão das atividades industriais, mais precisamente da construção civil como essenciais, no inciso XXVIII do § 5º do art. 2º do Decreto Estadual nº 40.567/2020, de 24.03.2020, importante destacar que tal atividade também está inserida no rol daquelas consideradas essenciais pelo Decreto Presidencial nº 10.282/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, com a redação dada pelo Decreto nº 10.344, de 08.05.2020, e que, nessa mesma esteira, diante da realidade sergipana e do conhecimento científico atual do quadro epidemiológico local, o Governador do Estado de Sergipe também incluiu nomeadamente tal atividade (construção civil) nas consideradas essenciais no âmbito do território sergipano, consoante se observa do teor do Decreto nº 40.567/2020, com a redação dada pelo Decreto nº 40.597, de 11.05.2020, embora já fosse antes considerada como atividade industrial: .” (pág. 5 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Assim, o reclamante assevera que
    “[...] a questão jurídica controvertida na presente reclamação cinge-se no manifesto descumprimento da decisão, de natureza cautelar, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 672/DF, pelo eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES (inteiro teor em anexo), como também na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341, de relatoria do insigne Ministro MARCO AURÉLIO (também em anexo), referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. ” (pág. 13 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    Sobre a alegada ofensa à decisão proferida na ADPF 672/DF, aduz que
    “[...] o Ministro Alexandre de Moraes [...] entendeu ser incabível provimento cautelar ‘para que o Judiciário substitua o juízo discricionário do Executivo e determine ao Presidente da República a realização de medidas administrativas específicas’. Assentou o ilustre Ministro do Supremo Tribunal Federal que 
    ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.’
    […]
    Com essa fundamentação, o douto Ministro ALEXANDRE DE MORAES concedeu parcialmente a medida cautelar então requerida, reconhecendo a competência concorrente dos Governos Estaduais e Distrital ‘para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras’,” (págs. 14 e 15 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por sua vez, ao tratar da ADI 6.341-MC/DF, afirma que
    “[e]m decisão datada de 24.03.2020, o ilustre Ministro MARCO AURÉLIO deferiu, em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita a competência concorrente dos entes federativos no cuidado da saúde e assistência pública (art. 23, II, CF/88), e que a disciplina das normas impugnadas ‘não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios’. Tal decisão foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. (pág. 16 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    Conclui, portanto, que,
    “[n]os termos das referidas decisões dessa Suprema Corte, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado tem competência para determinar se, como e quando serão tomadas as providências de isolamento social, segundo critérios técnicos. 
    É de fundamental importância a compreensão de que nem sempre as medidas adotadas pelo Governo Federal ou desejadas uniformemente pelos órgãos ministeriais no país afora, podem ser aplicadas de forma idêntica a todas as unidades federativas ou em todas as localidades, as quais, por possuírem, obviamente, as suas especificidades, se comportam diferentemente quanto à evolução da contaminação. 
    Nesta conjuntura, a própria Constituição oferece parâmetros normativos e metodológicos para a superação dessa forma de conflito, o que significa, em suma, determinar, em razão das circunstâncias fáticas e jurídicas dadas pela situação caracterizada como conflituosa, que valor constitucional deve prevalecer sobre outro, ainda que temporária e limitadamente. O caso da emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus pode ser descrito exatamente dessa forma.” (pág. 18 do documento eletrônico 1).
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    “a) a concessão de medida liminar inadita altera pars, com fundamento no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara do trabalho de Aracaju de Sergipe, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000289-43.2020.5.20.0003, que deferiu a tutela de urgência requerida pelos Autores da referida ação; 
    […]
    d) por fim, seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação da decisão ora reclamada, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0000289-43.2020.5.20.0003” (pág. 30 do documento eletrônico 1).
    A ASEOPP – Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas formulou pedido de ingresso na qualidade de assistente (documento eletrônico 19).
    O reclamante juntou novas petições juntando documentos e reiterando o pedido de deferimento da medida cautelar (documentos eletrônicos 15 e 27).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Inicialmente verifico que o reclamante não é parte legítima para apresentar esta reclamação, porque não é parte no processo de origem.
    O art. 988 do NCPC revela que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.
    O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2015, que “a legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem” (Rcl 17.212-AgR/AL,'Rel. Min. Marco Aurélio). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir que a parte reclamante integre a relação processual formada na origem para possuir legitimidade ativa:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas.
    3. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento definitivo sobre o processo-paradigma no STF, após o que competirá à Corte de origem proceder ao que dispõe o § 3º do art. 543-B do CPC.
    4. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso colocado à disposição da parte para se insurgir contra decisão da Corte de origem, com o intuito de confrontar a decisão proferida no caso concreto e o entendimento firmado no STF em sede de repercussão geral e, caso existente matéria nova, fazer subir a discussão da matéria à Suprema Corte.
    5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno – grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.
    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional.
    3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015.
    4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada. 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 37.647/SP-ED, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    Ainda que isso, por si só, não fosse suficiente, entendo que melhor sorte não socorreria o reclamante. 
    Digo isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte.
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    Nesse sentido, observo que, ao analisar a ADI 6.341-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Suprema Corte referendou a cautelar deferida pelo Relator, no sentido de que os entes federativos possuem competência concorrente para adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao combate da pandemia provocada pelo Covid-19, acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inc. I do art. 198 da CF, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.
    Por sua vez, ao deferir parcialmente a cautelar na ADPF 672/DF, ad referendum do Plenário do STF, o Ministro Alexandre de Moraes determinou
    “[...] a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário”. 
    Na espécie, a decisão atacada utilizou os seguintes fundamentos:
    “É fato público e notório que o país atravessa situação de calamidade pública reconhecida tanto em âmbito Federal como no âmbito do Estado de Sergipe. No país já foram confirmados 105.222 casos de infecção com 7.288 fatalidades (https://covid.saude.gov.br/ consulta realizada em 04/05/2020 às 18h30). No estado de Sergipe já são 772 os casos confirmados de infecção e 17 óbitos, cujo índice de propagação avança exponencialmente. As informações levantadas junto ao Ministério da Saúde dão conta ainda de uma taxa de incidência na população do Estado de Sergipe da ordem de 336 casos por milhão de habitantes e mortalidade em 7%.
    É dever das autoridades constituídas evitar o agravamento dos casos e a sobrecarga do sistema de saúde, que poderá perder a capacidade de atendimento não apenas dos casos relacionados ao Covid-19, mas em relação a outros casos graves que demandem atendimento. A medida de urgência pleiteada neste caso, possui o efeito não apenas de impedir a contaminação dos mais de 9.000 trabalhadores da categoria, mas, principalmente, de evitar que algum desses trabalhadores portador assintomático do vírus venha circular reduzindo portanto a velocidade de propagação do vírus, haja vista que atualmente estima-se (https://mrc- ide.github.io/covid19-short-term-forecasts/index.html) que a taxa de propagação do vírus esteja em torno de 2,8 novos infectados a cada doente, com o número de novos casos duplicando a cada 5 dias, em média.
    Dados levantados pela Fiocruz (disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia /ritmo-do-crescimento-de-mortes-por-covid-19-aumenta-em-estados-como-ma-rs-e-se) apontam que o Estado de Sergipe é o estado da federação que apresentou o maior ritmo de crescimento no número de mortos por COVID-19 no Brasil, passando de uma duplicação no número de fatalidades a cada 12 dias para cada 06 dias, o que representa vertiginosa elevação. Há que se ter em vista ainda a reduzida capacidade de absorção do sistema de saúde, haja vista a quantidade de leitos disponíveis para internamento, o que representa grave risco à saúde pública.
    O perigo de dano evidencia-se face ao princípio da prevenção, considerando a relevância e inviolabilidade do direito à vida, à dignidade e à integridade física do trabalhador, tendo em vista ainda que os danos causados poderão ser irreversíveis, tratando-se assim de danos irreparáveis, evidenciando-se ainda, pelos mesmos motivos a relevância do fundamento a demanda.
    No que se refere à irreversibilidade da medida, a vedação legal não é absoluta, devendo ser apreciada em conformidade com os Princípios Constitucionais Sociais, que regem o Direito do Trabalho, aplicando-se o enunciado 25 do Fórum Nacional de Processo do Trabalho, realizado em Curitiba/PR, nos dias 04 e 05 de março de 2016:
    ‘ART. 769 DA CLT E ART. 300 DO NCPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE REVERSIBILIDADE. A natureza e a relevância do direito em discussão na causa podem afastar o requisito da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, quando da concessão de tutelas de urgência (art. 769 da CLT c/c art. 300, §3º do NCPC). Resultado: aprovado por maioria qualificada.’
    Este requisito não está presente somente no caso de concessão da medida, em razão da possibilidade do não se poder ressarcir os danos financeiros suportados pela empresa com a suspensão das atividades não essenciais, na hipótese de improcedência da decisão final de mérito; mas, também, no seu indeferimento, pois a continuidade das atividades, além de representar grave risco à saúde e à vida dos empregados pode tornar inócua a medida sanitária pretendida com o intuito de interromper a circulação do vírus. É a chamada irreversibilidade recíproca, conforme lição do Prof. Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito Processual Civil - Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2004, Vol I, p. 384), in verbis:
    ‘Uma interpretação apressada da norma nos levaria a concluir que, havendo risco de que a antecipação da tutela jurisdicional acarretasse efeitos irreversíveis, tal antecipação seria terminantemente proibida. Esta, porém, não é a melhor exegese. Isto porque há casos ainda mais graves do que seu deferimento. Pense-se, por exemplo, numa hipótese em que a antecipação da tutela se faça necessária para que se realize uma transfusão de sangue, ou uma amputação de membro. Ambos os casos revelam provimentos jurisdicionais capazes de produzir efeitos irreversíveis. Ocorre que o indeferimento da medida, nos exemplos citados, provocaria a morte da parte, o que é - sem sombra de dúvida – também irreversível.’
    Nestas hipóteses, estar-se-á diante de verdadeira ‘irreversibilidade recíproca’, caso em que se faz possível a antecipação da tutela jurisdicional. Diante de dois interesses na iminência de sofrerem dano irreparável, e sendo possível a tutela de apenas um deles, caberá ao juiz proteger o interesse mais relevante, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, o que lhe permite, nestas hipóteses, antecipar a tutela jurisdicional (ainda que, com tal antecipação, se produzam efeitos irreversíveis).
    Neste sentido, o E STF já decidiu no julgamento do MS nº 23.452, Rel. Min. Celso de Mello:
    [...] OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. […] (MS 23452, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ 12-05-2000 PP-00020 EMENT VOL-01990-01 PP-00086)
    A fim de que não se dê margem a dúvidas, repise-se que, na ponderação de valores, esse Juízo opta pela preservação da saúde dos trabalhadores e a segurança sanitária da sociedade como um todo, visando tornar efetivo o fundamento constitucional da República Federativa do Brasil insculpido no inciso III do artigo 1º da Carta Magna, qual seja, a dignidade da pessoa humana.
    Portanto, cabe ao Magistrado proteger o interesse mais relevante, com base no princípio da proporcionalidade. Além disso, a medida se mostra efetivamente necessária, considerando que a ausência de providência efetiva no sentido de reduzir a propagação do vírus importará na necessidade de adoção de medidas restritivas ainda mais gravosas e prejudiciais como já vem ocorrendo em outros Estados da Federação. No caso sub judice, ENTENDO que a suspensão das atividades da ré é medida necessária a garantir a incolumidade física dos trabalhadores e da sociedade em geral.
    Em razão do exposto, CONCEDO a tutela de urgência, para determinar que a demandada, por suas representadas, ABSTENHA-SE DE IMEDIATO de realizar atividades enquanto durar o período de distanciamento social (ampliado ou seletivo) determinado pelas autoridades, afastando do trabalho todas as trabalhadoras e trabalhadores, incluindo aprendizes, estagiários, autônomos, eventuais, etc., salvo nos casos de construção e manutenção de hospitais e unidades de saúde, de serviços policiais e do corpo de bombeiros, além de outros serviços elencados pela legislação como essenciais, ou para a realização de serviços urgentes que podem provocar danos estruturais, sob pena de pagamento de multa diária de 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento, sem prejuízo da responsabilidade civil, administrativa e penal em caso de recalcitrância do gestor responsável.” (grifei)
    Como se vê das razões de decidir, o Juízo Trabalhista não afastou a vigência de ato normativo, em análise sobre competência dos entes federativos. Ao invés disso, com base no princípio da prevenção, “considerando a relevância e inviolabilidade do direito à vida, à dignidade e à integridade física do trabalhador”, decidiu que as atividades desempenhadas pelas representadas do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Sergipe (SINDUSCON) devem ser suspensas durante o período de distanciamento social. Fica evidenciada a ausência de aderência estrita com os paradigmas invocados.
    Esse foi o entendimento do Ministro Roberto Barroso, sintetizado no seguinte excerto da ementa da decisão monocrática:
    “[...]
    2. A decisão reclamada considerou haver vedação específica em decreto municipal ao funcionamento de lojas de shoppings centers que não se enquadrem expressamente nas exceções nele previstas. Ponderou, ainda, que tal proibição não seria desproporcional, dadas as recomendações sanitárias de distanciamento social e as particularidades dos centros comerciais fechados.
    3. De outra parte, na ADPF 672, reconheceu-se apenas a impossibilidade de o Governo federal afastar, de forma unilateral, as decisões dos Governos estaduais, distrital e municipais tomadas no âmbito de suas respectivas competências e territórios. Não se definiram critérios para a resolução de conflitos de competência entre Estados e Municípios em matéria de saúde pública. Não há, assim, aderência estrita entre o ato reclamado e o apontado como paradigma” (Rcl 40.507/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei).
    Na mesma direção são as decisões monocráticos proferidas nos seguintes autos: Rcls 40.472/PR e 40.473/SC, Rel. Min. Luiz Fux; Rcls 39.997/SP e 40.366/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Além do mais, a decisão guerreada foi proferida em caráter liminar, de modo que poderá ainda ser discutida na via recursal apropriada.
    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Conforme mencionado pelo reclamante, o processo está com recurso pendente de julgamento, ou seja, ainda será analisado pelo colegiado do TRT da 20ª Região. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar. Prejudicado também o pedido de assistência formulado pelo ASEOPP – Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator